Tribunal: TJDFT
Processo: 0744007-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Restrição de veículos via renajud. Ausência de penhora. Descabimento. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de restrição de veículos via RENAJUD, sob o fundamento de que “não encontra amparo no ordenamento jurídico. Com efeito, a execução prevê a penhora, com a localização dos bens, para alienação e extinção da obrigação, e não mera anotação de restrição via sistema”.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em verificar se procede ou não a medida requerida pela exequente, nesta sede agravante.
III. Razões de decidir
3. O requerimento de restrição de circulação do veículo pelo sistema RENAJUD só é cabível em hipóteses excepcionais, a fim de dar efetividade à penhora já determinada.
4. No caso, não houve penhora sobre os veículos Fiat/Argo, Fiat/Bravo e I/Nissan Versa, relacionados pela agravante, de modo que não prosperam as razões lançadas no recurso.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, caput e §§ 1o e 11; art. 1.015, parágrafo único; art. 1.017, § 5o;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0730272-27.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 07/11/2024.